Tribunal: STF
Processo: ARE 1599265
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AGENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto por Fabiano Belenti Gonzaga Mino e Thamily Gisele Matiusso Dias contra acórdão que, em sede de apelação, manteve as condenações de ambos pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na exasperação da pena-base, considerando a natureza e quantidade das drogas; (ii) avaliar a incidência da causa de redução de pena do tráfico privilegiado e das atenuantes da menoridade e da confissão parcial; (iii) reanalisar o regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exasperação da pena-base na razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas (LSD, ecstasy, cocaína, crack e maconha) é proporcional, conforme instruções do STJ, que admite o uso dessas situações para aumento da pena, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é aplicável, pois restou demonstrada que os agravantes se dedicavam de forma reiterada ao tráfico de drogas. 5. A atenuante da confissão parcial deve ser aplicada, uma vez que, embora o agravante Fabiano tenha confessado parcialmente, a confissão foi utilizada como um dos fundamentos para a condenação, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 545). 6. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) é cabível em favor de Thamily, que contava com 18 anos à época dos fatos, o que impõe a redução proporcional da pena. 7. O regime inicial semiaberto é adequado para Fabiano, dado o redimensionamento da pena, enquanto para Thamily permanece o regime fechado, em razão da maior reprovabilidade das circunstâncias judiciais. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente